Tribunal: TJSP
Processo: 2257435-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Ação indenizatória ajuizada em 2011 - Acordo entre as partes nos autos do cumprimento de sentença, celebrado em 2016, que não foi cumprido pela empresa executada - Tentativas frustradas de localização de bens - Constatação, pela exequente, de que, na data da última alteração cadastral da executada na JUCESP, relativamente ao endereço, foi constituída

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Ação indenizatória ajuizada em 2011 - Acordo entre as partes nos autos do cumprimento de sentença, celebrado em 2016, que não foi cumprido pela empresa executada - Tentativas frustradas de localização de bens - Constatação, pela exequente, de que, na data da última alteração cadastral da executada na JUCESP, relativamente ao endereço, foi constituída uma nova empresa, sediada no mesmo local e cujos sócios são os filhos dos sócios da empresa executada - Inatividade da executada que restou evidenciada com a criação de uma nova empresa, que atua no mesmo ramo de atividade e no mesmo local - Mera alegação de que constam endereços diversos na Junta Comercial, que beira à má-fé, pois a citação dos sócios da executada ocorreu no endereço residencial da filha do casal e não no local onde supostamente a empresa estaria sediada - Evidenciada a criação de empresa diversa, constando como sócios os filhos do casal executado, com a finalidade de desvio de patrimônio entre as empresas, para burlar credores - Art. 50, § 1o, do Código Civil - Com a desconsideração da personalidade jurídica da executada, seus sócios devem compor o polo passivo juntamente com a referida empresa constituída - Sócios da nova empresa que fixa excluídos, pois a desconsideração refere-se apenas à executada - Decisão agravada reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257435-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes
MANENTE & MANENTE MARMORARIA LTDA ME, MICHEL VITOR
MANENTE DA SILVA e MICAELLE MANENTE DA SILVA, é agravada
LETICIA GONÇALVES SANTAROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257435-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
2
VOTO No 10480
Agravo de Instrumento n. 2257435-16.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Americana
Juiz: Dr. Marcos Cosme Porto
Agravantes: MANENTE & MANENTE MARMORARIA LTDA.-ME, MICHEL
VITOR MANENTE DA SILVA e MICAELLE MANENTE DA SILVA
Agravada: LETÍCIA GONÇALVES SANTAROSA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - Ação indenizatória ajuizada em 2011 -
Acordo entre as partes nos autos do cumprimento de
sentença, celebrado em 2016, que não foi cumprido pela
empresa executada - Tentativas frustradas de localização de
bens - Constatação, pela exequente, de que, na data da
última alteração cadastral da executada na JUCESP,
relativamente ao endereço, foi constituída uma nova
empresa, sediada no mesmo local e cujos sócios são os
filhos dos sócios da empresa executada - Inatividade da
executada que restou evidenciada com a criação de uma
nova empresa, que atua no mesmo ramo de atividade e no
mesmo local - Mera alegação de que constam endereços
diversos na Junta Comercial, que beira à má-fé, pois a
citação dos sócios da executada ocorreu no endereço
residencial da filha do casal e não no local onde
supostamente a empresa estaria sediada - Evidenciada a
criação de empresa diversa, constando como sócios os filhos
do casal executado, com a finalidade de desvio de
patrimônio entre as empresas, para burlar credores - Art. 50,
§ 1o, do Código Civil - Com a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, seus sócios devem
compor o polo passivo juntamente com a referida empresa
constituída - Sócios da nova empresa que fixa excluídos,
pois a desconsideração refere-se apenas à executada -
Decisão agravada reformada em parte - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
acolheu o pedido da autora, ora agravada, para a inclusão da empresa agravante,
assim como seus sócios, no polo passivo da execução que move em face de
Marmoraria Geo Stone ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257435-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
3
Sustentam os agravantes que não estão presentes os
requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, enfatizando que não foram
esgotados todos os meios persecutórios para a satisfação do crédito junto ao
devedor real. Advertem que não tem qualquer ligação com a lide originária nem
com a executada, que tem personalidade jurídica própria e ramo de atividade
distinto, o que afasta a alegada formação de grupo econômico, não sendo
suficiente o fato de ambas situarem-se no mesmo endereço.
Explicam que restam meios ordinários para a
agravada receber seu crédito, que ainda não foram utilizados, não podendo ser
sacrificada a existência de empresa alheia e de seus respectivos sócios,
ressaltando que os sócios da executada sequer foram colocados no polo passivo.
Reiteram a inexistência de prova de desvio de bens, dinheiro ou patrimônio para
fraudar credores. Postulam, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a
improcedência do incidente.
Recurso processado, foi indeferido o efeito suspensivo
almejado, conforme despacho de fl. 204, sobrevindo contraminuta a fls. 210/213.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica proposto pela agravada Letícia em face da empresa
agravante Manente & Manente Marmoraria e de seus sócios, Michel e Micaelle (no
0007760-79.2019.8.26.0019).
Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da empresa Marmoraria Geo
Stone-ME (processo no 0011962-80.2011.8.26.0019), e que após início do
cumprimento de sentença (processo no 0003927-58.2016.8.26.0019), as partes
celebraram acordo em 15/08/2015, que não foi cumprido pela ré.
Retomada a execução, não houve pagamento e não
foram localizados bens em nome da executada, passíveis de penhora. Assim,
propôs o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257435-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
4
colocando no polo passivo a empresa agravante e seus sócios, fundamentando
tratar-se de grupo econômico, vez que situada no mesmo endereço, sendo seus
sócios, Vitor e Micaelle, filhos da sócia da empresa executada, evidenciando
confusão patrimonial.
Após a defesa, sobreveio a r. decisão agravada:
“... Evidente que a preliminar de ilegitimidade de parte
é tese inadequada pela própria natureza do conflito.
A causa de pedir do incidente é justamente a alegação
de que a empresa devedora está se valendo de outra empresa, cujos sócios são
filhos da representante da empresa devedora.
Atuam no mesmo ramo e estão atuando no mesmo
endereço, conforme demonstrado a fls. 96/97.
Flagrante a manobra para burlar credores.
Acolho o pedido para incluir no polo passivo da ação
executiva, a empresa MANENTE & MANENTE Marmoraria Ltda. e os sócios
Micaelle Manente da Silva e Michel Vitor Manente da Silva.
Nos autos principais, requeira a credora o que de
direito.”
Não obstante os argumentos dos agravantes, o
recurso comporta apenas parcial acolhimento, como se verá.
Em primeiro lugar, ao contrário do que alegam os
agravantes, houve nos autos do cumprimento de sentença, a tentativa de
localização de bens da empresa executada Geo Stone, sem sucesso, o que levou
a exequente à propositura do presente incidente, em que foi requerida a citação,
tanto dos sócios da Manente & Manente, como da Geo Stone, sendo eles, Elio
Soares da Silva e Tania Maria Manente da Silva, que foram pessoalmente citados.
Ressalta-se que os agravantes mencionam que o fato
de Elio e Tania terem sido citados em endereços diversos dos demais “coloca uma
pá de cal” (sic) sobre o fato de que ambas as empresas se situarem em locais
distintos e, portanto, não se confundem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257435-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
5
Ocorre que tal alegação beira à má-fé, pois Tania e
Elio também não foram citados no endereço da alteração da JUCESP, em que a
empresa supostamente estaria localizada, mas na Rua João Paulo dos Santos no
153 (fl. 73 e fl. 75), que é o endereço residencial de Micaelle, sócia da Manente &
Manente e filha de ambos (fl. 34).
Em segundo lugar, nota-se da Ficha Cadastral da
JUCESP, que a data da constituição da empresa agravante é 05/12/2011 (fl. 34),
mesma data da última alteração cadastral da empresa Geo Stone.
Não bastasse, a nova empresa constituída (Manente
& Manente) está sediada no mesmo endereço que foi da Geo Stone até aquela
data (Rua Cataguazes, 308). E basta uma rápida consulta no site da Geo Stone,
para verificar que, apesar da alteração de endereço perante a JUCESP em 2011,
ainda consta que ela está localizada nesse mesmo endereço.
Na mesma linha, a busca pelo endereço da Manente
& Manente na internet é o mesmo da Geo Stone. Ou seja, há informações
imprecisas acerca do endereço da executada Geo Stone, o que leva a crer que, de
fato, ambas ainda atuam no mesmo local e, portanto, confundem-se.
Mais. Os agravantes afirmam que a empresa
executada (Geo Stone) está em plena atividade, mas não apresentam sequer um
documento a lhes dar respaldo, pois as Fichas Cadastrais da JUCESP não são
suficientes para afastar a confusão patrimonial arguida na inicial.
Ora, de fato, apesar de ambas possuírem CNPJ
diverso, a alegação de que não atuam no mesmo ramo de atividade contraria o
bom senso. Mais do que isso, contraria a prova documental produzida nos autos.
Além disso, como já mencionado, os sócios da
empresa executada (Elio e Tania) foram citados pessoalmente para responderem
ao incidente, mas quedaram silentes, presumindo-se, pois, a veracidade das
alegações da exequente, ora agravada, que tenta receber seu crédito, sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257435-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
6
Vale dizer que a empresa agravante, bem como os
sócios da empresa executada, tiveram a oportunidade de rechaçar o pedido inicial,
mas desse ônus não se desincumbiram. Por isso, não há respaldo para o
argumento de que ainda 'há meios' de a agravada receber seu crédito, uma vez
que os agravantes sequer indicaram quais seriam tais 'meios', que ainda não
tivessem sido perseguidos.
Em resumo, não bastasse a similaridade da atividade
econômica, a mesma localização e a falta de provas documentais robustas de que
ambas atuam com patrimônio distinto, resta evidente que a Manente & Manente foi
criada com finalidade de desvio de patrimônio entre as empresas, para burlar
credores, pois uma rápida consulta no site desde e. TJSP comprova a existência
de outras execuções - igualmente frustradas - em nome da Geo Stone e de sua
sócia Tania.
Apenas a título de nota, em uma das execuções, a
própria Tania noticia que a empresa está inapta e sem faturamento, tendo inclusive
o oficial de justiça que se dirigiu ao endereço da Rua Cataguazes, 308, intimado o
sócio Elio pessoalmente, como representante da Geo Stone.
Como se vê, evidenciada a constituição de grupo
econômico (familiar), com a presença dos requisitos previstos no art. 50, § 1o, do
Código Civil, em que se constata a utilização da pessoa jurídica para lesar
credores.
Tudo isso considerado, com a desconsideração da
personalidade jurídica da 'MARMORARIA GEO STONE-ME', seus sócios ELIO
SOARES DA SILVA e TANIA MARIA MANENTE DA SILVA compõem o polo
passivo da execução, juntamente com a empresa 'MANENTE & MANENTE
MARMORARIA LTDA.-ME', tópico no qual a decisão agravada fica mantida.
Por outro lado, fica afastada a inclusão de seus sócios
(Michel e Micaelle), uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica
refere-se apenas à GEO STONE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257435-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
7
Em conclusão, a r. decisão recorrida fica reformada
em parte, nos termos da fundamentação acima.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora